Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-78.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003069-78.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Amamentação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA FIGUEIREDO - CPF: 703.775.021-20 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), DEISE CORREA DA COSTA - CPF: 794.681.101-25 (ADVOGADO), DEISE CORREA DA COSTA - CPF: 794.681.101-25 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA FIGUEIREDO - CPF: 703.775.021-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO, RECUSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARGO COMISSIONADO – INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DA LICENÇA MATERNIDADE – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei Complementar Municipal no 3.943/2013, de 14 de novembro de 2013, que alterou o artigo 216, da Lei no 1.164/91 ampliou para 180 (cento e oitenta) dias o prazo da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária.

2. Deve ser o direito à licença-maternidade assegurada também às servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia.

3. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Cuida-se de Recursos de Apelação e Adesivo interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e
MARIA FERNANDA FIGUEIREDO
, respectivamente, em face de sentença prolatada na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
sob n° 1003069-78.2016.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização pelo período de licença-maternidade, com valores correspondentes ao salário do cargo que a autora ocupava na época que deveria ter gozado o benefício, com duração de 120 (cento e vinte) dias, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande, ora apelante do recurso principal, argumentou que a recorrida Maria Fernanda Figueiredo somente pleiteou a indenização de licença-maternidade quando ocorreu seu desligamento do cargo junto à municipalidade, em agosto de 2015, ou seja, quase dois anos após o nascimento de seu filho, em novembro de 2013, motivo pelo qual não teria direito de pleitear tal benefício neste momento.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 117648452.

Em sequência, a apelante Maria Fernanda Figueiredo apresentou Recurso de Apelação Adesivo em que sustenta seu direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, bem como argumenta a configuração de dano moral ante a violação de seu direito.

Com vista, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, em face da ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação e Adesivo, interpostos pelo Município de Várzea Grande e Maria Fernanda Figueiredo, respectivamente contra a sentença prolatada pela 3a Vara Esp. da Fazenda Pública De Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra o Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que a apelante do recurso adesivo, Maria Fernanda Figueiredo, foi contratada temporariamente, em função comissionada, durante os anos de 2011 a 2015, entretanto, teve seu direito de licença-maternidade negado no ano de 2013.

Nesse sentido, discute-se o direito de receber compensação pelo período em que não foi usufruída a licença a qual é prevista no art. 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal, bem como na Lei no 11.770, de 09 de setembro de 2008.

O Magistrado singular ao analisar o pedido formulado na inicial, julgou-o parcialmente procedente, por entender que a recorrida Maria Fernanda Figueiredo possui o direito ao pagamento de indenização pelo período de licença-maternidade, com valores correspondentes ao salário do cargo que ocupava na época que deveria ter gozado o benefício, com duração de 120 (cento e vinte) dias, entretanto, julgou improcedente seu pedido de danos morais.

Para melhor elucidação do caso, passo a análise individual dos recursos interpostos pelas partes.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Irresignado, o Município de Várzea Grande interpôs Recurso de Apelação, argumentando que a recorrida não foi impedida de usufruir de seu direito, bem como assevera que a apelada somente requereu o benefício
de licença-maternidade quando ocorreu seu desligamento do cargo junto à municipalidade, em agosto de 2015, ou seja, quase dois anos após o nascimento de seu filho, em novembro de 2013, motivo pelo qual não teria direito de pleitear tal benefício neste momento.

Pois bem.

Conforme está previsto na Constituição Federal, a licença-maternidade é considerada um direito social e é uma garantia que de forma indireta protege o direito à vida, logo, visa proteger a saúde e bem-estar da mãe e do recém-nascido.

Assim, necessário colacionar o art. 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal:

"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
;"” (destaquei)

Nesse contexto, independentemente do vínculo empregatício, seja ele efetivo ou temporário, toda trabalhadora faz jus à licença-maternidade, e, nos casos em que não a usufruiu no tempo devido, é direito receber o pagamento de indenização por tal período.

Desse modo, compulsando os autos, as provas apresentadas junto à inicial, demonstram que, durante o período de 2011 a 2015, a recorrida Maria Fernanda Figueiredo laborou como junto à municipalidade sendo contratada temporariamente em função comissionada.

Por conseguinte, ante ao vínculo empregatício entre as partes, bem como a gestação da apelada ocorrida em 2013, é necessário reconhecer o direito social de licença-maternidade.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR MARIA FERNANDA FIGUEIREDO

A apelante alega, em sede de recurso adesivo, que possui direito ao pagamento de licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, bem como requer o pagamento de danos morais.

Nesse sentido, em que pese a condenação do d. juízo singular para o pagamento do benefício pleiteado pelo período de 120 (cento e oitenta) dias, vejo que tal ponto merece reforma, uma vez que as servidoras municipais foram contempladas com a ampliação do prazo de licença à maternidade para 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a promulgação da Lei Complementar Municipal no 3.943/2013, de 14 de novembro de 2013, que alterou o artigo 216, da Lei no 1.164/91.

Em situação semelhante à dos autos, colaciono precedentes deste Sodalício, in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROFESSOR ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO –
GRAVIDEZ – LICENÇA MATERNIDADE – BENEFÍCIO POR 180 DIAS – DIREITO ASSEGURADO
— ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/1990 – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Complementar no. 04/90, com as alterações previstas na Lei Complementar no. 330/2008, ampliou o prazo da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária.
Logo, deve ser o direito à licença-maternidade assegurado também às servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia.
(TJ-MT - N.U 0002588-25.2013.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

Assim, levando em conta a Lei 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, entendo que assiste razão o pedido da apelante para a ampliação do prazo de licença-maternidade em 180 (cento e oitenta) dias, devendo a sentença ser reformada tão somente nesse ponto.

Por outro lado, em relação ao pedido de pagamento de danos morais, ressalta-se que este está associado a situações que causam desconforto psicológico, sendo necessário que a intensidade desse desconforto justifique a compensação financeira pleiteada. Dessa forma, entende-se por dano moral a sensação de dor, vergonha, sofrimento ou humilhação que fuja do padrão normal e tenha um impacto significativo no estado psicológico da pessoa afetada.

Nesse sentido, conforme sentencia o d. magistrado singular, não há que se falar em existência de dano moral no caso, uma vez que não há evidência de que a conduta do Município de Várzea Grande tenha gerado danos extrapatrimoniais.

Sobre o tema, o esse Egrégio Tribunal já se pronunciou, vejamos:

APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — NULIDADE — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA — FGTS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE.
DANOS MORAIS — NÃO CONFIGURAÇÃO — CONTRATADA — PRECARIEDADE DO VÍNCULO — CIÊNCIA. LICENÇA-MATERNIDADE — NATUREZA SALARIAL
— CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — INCIDÊNCIA — ENTENDIMENTO DO STJ. A mera prestação de serviços por contratação temporária, sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, à trabalhadora, o direito ao recebimento dos valores devidos a título de depósito do FGTS.
A nulidade da contratação, acrescida do não pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, não justifica o pagamento de indenização por danos morais, quando ciente a contratada, desde o início, da precariedade do vínculo estabelecido.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a licença maternidade detém natureza salarial, e sobre ela incide contribuição previdenciária. Recurso da apelante-autora parcialmente provido. Recurso do apelante-réu não provido. (N.U 0022467-67.2012.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 03/07/2014).

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL.
LICENÇA MATERNIDADE. CARGO COMISSIONADO.
POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DA LICENÇA MATERNIDADE. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS AUSÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as Câmaras Municipais não têm personalidade jurídica, de sorte que somente sendo o caso em questão, em que a autora pleiteia pelo recebimento de indenização em virtude de sua exoneração quando do gozo de licença maternidade. Os cargos comissionados (Assessora de Apoio Legislativo) são de livre provimento e exoneração, de forma que descabe a aplicação, ainda que analógica, do disposto no artigo 10, II,b, do ADCT. Todavia, em atenção aos princípios da moralidade administrativo e da dignidade da pessoa humana, é direito da gestante a percepção de indenização relativa a 120 (cento e vinte) dias quando exonerada no início de demonstrado que o nexo causal do dano sofrido com o ato contestado.
Se a exoneração foi legal e previamente notificada, eventuais agravamentos no sofrimento enfrentado pela autora por razões diversas, não dá azo à indenização a esse título.
(TJMG – 1.0145.06.307631-2/0011, Relator: Armando Freire, Data Julgamento: 06/10/2009, Data Publicação: 16/11/2009)."

Por conseguinte, não vislumbro a incidência de danos extrapatrimoniais perante o ato da recorrida em negar o pedido administrativo de licença à maternidade, logo, eventual sofrimento suportado pela apelante não é suficiente para ensejar na reparação pretendida a título de danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso adesivo
para reformar a sentença tão somente quanto ao pagamento de licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. E
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023